Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1006933-28.2019.8.11.0000
Agravante: RESTAURANTE RODEIO EIRELI E OUTROS
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTAURANTE RODEIO EIRELI E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1021197-24.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente da Secretaria de Estado de Fazenda, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio.
Requerem o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.
O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 8042261).
O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 8352701).
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (ID 8402398).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, impende destacar que a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual permite ao Relator não conhecer do recurso, quando este for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na hipótese dos autos, ao consultar o sistema informatizado PJE constatei que o feito principal foi sentenciado em 08/10/2019.
Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal, especialmente na espécie dos autos em que a parte autora requereu a desistência do feito.
Posto isso, não conheço do recurso, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Desse modo, os Embargos de Declaração opostos nestes autos também perdeu seu objeto.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator